Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703029-59.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o decurso de mais de 30 dias desde o pedido de suspensão do processo para a realização de acordo, indefiro o pedido de ID 61241710. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator